Tribunal: TJMT
Processo: 0000573-88.2018.8.11.0078
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000573-88.2018.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), DAMIAO IGOR TONIEL MELONI MASCARELLO - CPF: 065.113.081-62 (EMBARGADO), JUSELI DE JESUS MELONI - CPF: 023.572.541-22 (EMBARGADO), JUSELI DE JESUS MELONI - CPF: 023.572.541-22 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HAROLDO VARELA DO CARMO - CPF: 503.666.451-53 (ADVOGADO), VANUSA SANTANA - CPF: 906.653.251-34 (ADVOGADO), PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (ADVOGADO), HAROLDO VARELA DO CARMO - CPF: 503.666.451-53 (ADVOGADO), VANUSA SANTANA - CPF: 906.653.251-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000573-88.2018.8.11.0078

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL -
A
ÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANDATO REVOGADO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 2% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO ALCANÇADO PELO CONSTITUINTE - IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR QUE POSTULA MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA - MAJORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO ACERCA DA INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, §11o DO CPC – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – OCORRÊNCIA – ACÓRDÃO QUE ENTENDEU PELA SUCUMBÊNCIA NA ORIGEM – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO.

Se nos primeiros Embargos de Declaração houve a majoração dos honorários em fase recursal, por força da incidência do art. 85, §11, do CPC, mas em contradição com a sentença, considerou que houve sucumbência recíproca, é caso de sanar o vício e, assim, prover os presentes declaratórios a fim de determinar que a majoração de 10% para 15% seja suportada apenas pelo requerido, ora embargado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração de Embargos de Declaração com pedido de concessão de Efeitos Infringentes opostos por
Pedro Elísio de Paula Neto
,
que acolheu os Embargos de Declaração de Id. 66533452 para fixar os honorários recursais (art. 85, § 11 do CPC). Contudo, aduz que o acórdão contrariou a sentença não atingida pelo recurso, o que evidencia contradição apta a ser sanada pelos presentes declaratórios.

Reclama que o acórdão foi contraditório em relação à r. sentença proferida na origem (Id. 56820491), no que tange a “sucumbência recíproca, porquanto esse tema foi coberto pelo manto da coisa julgada e não compôs objeto de irresignação por quaisquer das partes envolvidas.

Diz que a sentença de mérito foi proferia em 16-10-2019 e acolheu em parte os pedidos autorais, com a condenação de ambas as partes ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais. Contra referida decisão, anota que o autor opôs Embargos de Declaração com o objetivo de sanar contradição, no sentido de que as custas processuais e honorários advocatícios ficassem ao encargo exclusivo do requerido.

Ressalta que no seu recurso de apelação objetivou apenas a majoração dos honorários arbitrados na origem de 2% para 7%, sem pretensão de alteração da distribuição da sucumbência.

Justifica que no caso em exame não persiste a reciprocidade da sucumbência, na medida em que ela foi direcionada exclusivamente ao demandado, ora embargado, sobretudo porque esse tema transitou em julgado, já que o objeto do apelo do Autor restringiu-se a tratar da majoração do percentual da condenação fixada na origem.

Postula o provimento dos declaratórios a fim de que seja
a contradição apontada, a fim de prevalecer a r. sentença de Id. 56820491 que atribuiu ao Requerido, aqui embargado, a obrigação pelo pagamento das custas e despesas processuais, bem ainda, honorários sucumbenciais.

Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões (Certidão ID 75866475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O embargante aduz presença de contradição no acórdão que, apesar de prover os declaratórios para majorar os honorários da sucumbência na forma do artigo 85, §11 do CPC, considerou tratar-se de sucumbência recíproca, enquanto, na verdade, a sentença condenou apenas o requerido embargado ao ônus da sucumbência.

O recorrente
Pedro Elisio
tem razão.

Ocorre que ao entender pela sucumbência recíproca, considerou-se apenas a sentença proferida (ID 56819987) que havia fixado em 50% para cada parte.

Ocorre que, como bem elucidado pelo aqui recorrente, aludida sentença foi objeto de embargos de declaração na origem (ID 56819989) e providos por meio de decisão proferida aos 29-10-2019 (ID 56819991)
para condenar apenas a parte requerida, aqui embargado
, ao pagamento dos honorários advocatícios lá fixados em 10% sobre o valor da condenação, observado o disposto nos artigos 85, § 2°, do CPC.

Do exposto, s
e nos primeiros Embargos de Declaração houve a majoração dos honorários em fase recursal, por força da incidência do art. 85, §11, do CPC, mas em contradição com a sentença, considerou que houve sucumbência recíproca, é caso de sanar o vício e, assim, prover os presentes declaratórios a fim de determinar que a majoração de 10% para 15% seja suportada apenas pelo requerido, ora embargado.

Posto isso,
dá-se provimento aos presentes Embargos de Declaração opostos por Pedro Elisio de Paula Neto,
para que a majoração dos honorários de sucumbência, fixados em 10% na sentença
e majorados para 15%, por força do provimento da apelação (artigo 85, §11 do CPC),
sejam suportados exclusivamente pelo embargado
Damião Igor Toniel Meloni Mascarello
, porquanto não há falar-se em sucumbência recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021